Tribunal: TJPA
Processo: 0810065-54.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-07-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810065-54.2023.8.14.0000

PACIENTE: EDINEI NASCIMENTO DIAS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO CRIMINAL DE BRAGANÇA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITO CAPITULADO NO ART. 121, §2º, I, DO CÓDIGO PENAL – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA CUSTÓDIA CAUTELAR – INOCORRÊNCIA – ORDEM DENEGADA.

1.

“A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. (AgRg no HC n. 789.167/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

2.

Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre Defensor Público, Dr. Kelvin Breno Rowe Rodrigues, em favor do nacional EDINEI NASCIMENTO DIAS, contra ato do douto juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, indicado tecnicamente como autoridade.

Relata o impetrante que o paciente foi preso no dia 07/07/2022, acusado do suposto cometimento do crime de homicídio, autos do processo crime de nº 0802253-65.2022.8.14.0009, sustentando ausência dos requisitos legais na decisão que decretou a custódia preventiva, requerendo, por fim, a cassação da custódia cautelar através do deferimento de medida liminar, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Ao indeferir a medida liminar, Id 14770897, requisitei informações que foram prestadas na Id 14893978, constando, na Id 14995882, manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional EDINEI NASCIMENTO DIAS, acusado do suposto cometimento do delito capitulado no art. 121, §2º, I, do Código Penal, sob o argumento de ausência de requisitos legais na decisão que decretou a custódia preventiva.

Segundo os documentos juntados com a impetração, o paciente foi preso em flagrante de delito por ter desferido, sem motivo aparente, golpe com faca na vítima THIAGO FERREIRA DO ROSÁRIO, que veio a óbito, fato ocorrido no dia 06/07/2022.

A prisão cautelar foi decretada em audiência de custódia,
Id 14766270, em decisão que sustenta fundamentação assim vazada:

“No caso em apreço, os depoimentos colhidos e o auto de apresentação e apreensão apontam para o envolvimento do autuado no crime em questão, a vítima fora surpreendida com um golpe de arma branca desferida pelo autuado, nas proximidades da orla da cidade de Bragança, bem como, indiretamente, a ocorrência do delito, estando presentes, portanto, as circunstâncias em que se justifica a decretação da custódia preventiva (prova da materialidade e indícios da autoria) e que caracterizam o requisito do “fumus commissi delicti”. Nesta análise perfunctória, vislumbro que o(a)s autuado(a)s representa ameaça à ordem pública. No tocante ao requisito do “periculum libertatis”, verifico que o agente oferece riscos à ordem pública, atentar contra a vida de uma pessoa denota a periculosidade do suposto agente, bem como é necessário uma resposta do judiciário a fim de evitar o sentimento de impunidade. Observo que os fatos são graves. O autuado aparentemente não demonstra respeito pela integridade física de seus semelhantes, uma vez que desferiu violento golpe com uma faca em desfavor da vítima, a qual faleceu. Observo ainda que o indiciado e a vítima estavam nas proximidades da Igreja São Benedito, local de grande movimentação na cidade de Bragança e, em dado momento, o autuado desferiu um golpe com uma arma branca no ofendido, em tese, tendo sido a vítima socorrida, mas não resistiu ao ferimento. Pelos indícios colhidos até o momento, revela-se que o indiciado é pessoa violenta e destemida, eis que alcançou seu intento ao atingir a integridade física do ofendido, agindo também com aparente
animus necandi
dado o local do golpe na vítima, em tese. Ressalto, ademais, que o indiciado é aparentemente dotado de personalidade voltada para condutas errôneas, além de revelar conduta violenta e destemida, apontando a necessidade de se garantir a incolumidade da ordem pública. Estou por converter a prisão em flagrante em preventiva, ante a necessidade de se acautelar a ordem pública”. <sic>

In casu
, a prisão cautelar foi decretada em decisão que apresenta fundamentação idônea e nos requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, indicando elementos concretos que a justificam, fazendo constar a forma violenta com que à vítima foi golpeada com uma faca, sem motivo aparente, não se evidenciando qualquer i
legalidade que possa justificar sua cassação, ou substituição por medidas cautelares diversas de prisão.

Eis a jurisprudência do c. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO. NEGATIVA DE AUTORIA. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA. VILIPÊNDIO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO E ALEGAÇÃO DE MERA IMPUTAÇÃO DA CONDUTA DE TRANSPORTE DOS AGENTES AO ACUSADO. QUESTÕES NÃO ANALISADAS PELO ACÓRDÃO IMPUGNADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. MODUS OPERANDI. INDÍCIOS DE TUMULTO NAS INVESTIGAÇÕES. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS CAUTELARES. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Consoante precedentes desta Corte, "o habeas corpus não é o meio adequado para a análise de tese de negativa de autoria ou participação por exigir, necessariamente, uma avaliação do conteúdo fático-probatório, procedimento incompatível com a via estreita do writ, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária".

2. No pertinente a eventual vilipêndio ao princípio da correlação, bem como quanto à alegação de que a denúncia teria imputado ao réu apenas a conduta de transportar os agentes ao culto evangélico, onde teriam abordado a vítima, verifica-se que nenhuma das questões foi analisada pelo Tribunal de origem, no julgamento do writ originário, motivo pelo qual sua apreciação direta por esta Corte Superior fica obstada, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância.

Precedentes.

3. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

4. No caso, a custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois a periculosidade social do agravante está evidenciada no modus operandi do ato criminoso.

Segundo delineado pelas instâncias ordinárias, o agravante seria coautor do homicídio qualificado consumado mediante golpes de arma branca. Após a execução do delito, os agentes teriam descartado o corpo em um córrego. Nesse contexto, o acusado teria tumultuado as investigações, motivo pelo qual a manutenção da custódia também se faz necessária pela conveniência da instrução criminal.

5. O fato de o acusado possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

6. Nesse contexto, "demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão"(RHC 113.812/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/8/2019, Dje 3/9/2019), ainda mais quando as circunstâncias fáticas da hipótese mostram que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 812.413/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 16/6/2023.)”.

Assim, aliando-me ao parecer da d. Procuradoria de Justiça, conheço e denego a ordem.

É o voto.

Belém, 23/07/2023